Tribunal: TJSP
Processo: 1018073-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Embargos à execução - cheque - título de crédito formal e abstrato - discussão da causa "debendi" possível apenas quando presentes indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título - endosso regularmente realizado - ausência de prova da má-fé do endossatário - embargos jugados improcedentes - sentença mantida -

Ementa:

Embargos à execução - cheque - título de crédito formal e abstrato - discussão da causa "debendi" possível apenas quando presentes indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título - endosso regularmente realizado - ausência de prova da má-fé do endossatário - embargos jugados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.